Tribunal: TJSP
Processo: 0412065-47.1993.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2010, PUBLIC 04-04-2011; TJSP; Agravo de Instrumento 3012513-12.2024.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino;
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
ção do valor do precatório.
III. Razões de Decidir 3. O pagamento das últimas quatro parcelas do precatório foi realizado em 2017, após o vencimento, sem a inclusão de juros de mora, o que caracteriza mora por parte do Município de São Paulo. 4. A jurisprudência do STF estabelece que são devidos juros de mora sobre precatórios parcelados pela EC no 30/2000 e pagos em atraso.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para determinar a apuração de eventual valor complementar devido pelo Município de São Paulo, referente aos juros de mora. Tese de julgamento: 1. Incidência de juros de mora sobre precatórios pagos em atraso após o decurso do prazo decenal instituído pela EC no 30/2000.
Legislação Citada: CF/1988, art. 100. ADCT, art. 78; EC 30/2000.
Jurisprudência Citada: STF: RE 590751, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2010, PUBLIC 04-04-2011; TJSP; Agravo de Instrumento 3012513-12.2024.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 17/10/2025; Data de Registro: 17/10/2025; TJSP; Apelação Cível 0000009-78.1979.8.26.0363; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Mirim - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/06/2025; Data de Registro: 17/06/2025.
(TJSP; Apelação Cível 0412065-47.1993.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 09/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Administrativos

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

09/04/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE PRECATÓRIO. EC No 30/2000. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Construtora Gomes Lourenço S/A contra sentença que julgou extinto o incidente de precatório expedido em desfavor do Município de São Paulo, sob o fundamento de quitação integral do débito e não incidência de juros de mora

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE PRECATÓRIO. EC No 30/2000. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Construtora Gomes Lourenço S/A contra sentença que julgou extinto o incidente de precatório expedido em desfavor do Município de São Paulo, sob o fundamento de quitação integral do débito e não incidência de juros de mora durante o período de graça constitucional.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a incidência de juros de mora sobre o débito de precatório pago com atraso, (ii) a aplicabilidade da Súmula Vinculante no 17 ao caso, e (iii) a necessidade de complementação do valor do precatório.
III. Razões de Decidir 3. O pagamento das últimas quatro parcelas do precatório foi realizado em 2017, após o vencimento, sem a inclusão de juros de mora, o que caracteriza mora por parte do Município de São Paulo. 4. A jurisprudência do STF estabelece que são devidos juros de mora sobre precatórios parcelados pela EC no 30/2000 e pagos em atraso.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para determinar a apuração de eventual valor complementar devido pelo Município de São Paulo, referente aos juros de mora. Tese de julgamento: 1. Incidência de juros de mora sobre precatórios pagos em atraso após o decurso do prazo decenal instituído pela EC no 30/2000.
Legislação Citada: CF/1988, art. 100. ADCT, art. 78; EC 30/2000.
Jurisprudência Citada: STF: RE 590751, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2010, PUBLIC 04-04-2011; TJSP; Agravo de Instrumento 3012513-12.2024.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 17/10/2025; Data de Registro: 17/10/2025; TJSP; Apelação Cível 0000009-78.1979.8.26.0363; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Mirim - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/06/2025; Data de Registro: 17/06/2025.